Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO EM PARTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA E SEGURADORA. MÉRITO. CONSERTO E ENTREGA DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Considerando que o pedido trazido no apelo não foi previamente apresentado e decidido no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso da primeira ré conhecido em parte.
2. Há responsabilidade solidária em relação a todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço prestado, o que engloba, portanto, a concessionária de veículo, por figurar como representante do automóvel no comércio; e a seguradora, por efetuar a escolha das oficinas credenciadas.
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva fundada no risco da atividade negocial, não se fazendo necessária arguição de culpa (art. 14, CDC). Basta para configuração desta responsabilidade o liame de causalidade entre a conduta do prestador do serviço e o evento danoso.
3.1. No caso dos autos, restou demonstrada a falha na prestação dos serviços em razão da demora excessiva e injustificada no conserto e entrega do veículo à consumidora.
4. “Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357).
4.1. No caso em tela, os aborrecimentos decorrentes da demora excessiva e injustificada do conserto e entrega do veículo ultrapassam o mero dissabor diário e exorbitam o descumprimento contratual por frustrar os planos da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
5. O dano moral tem funções reparatória, preventiva, pedagógica e punitiva, que devem ser observadas quando da fixação do montante indenizatório, com o escopo de prevenir novas ocorrências, ensinando-se aos sujeitos os cuidados devidos, sob pena de sujeitar-se às penalidades legais, entre elas a reparação dos danos e a punição pelos danos causados.
5.1. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. Quantum indenizatório minorado.
6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
7. Preliminar de suscitada de ofício. Recurso da primeira ré conhecido parcialmente. Recurso da segunda ré conhecido. Apelos parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada.